Tribunal: TJES
Processo: 5003599-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003599-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: POLIANA SANTOS NASCIMENTO
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente pela 1ª Vara Criminal de Guarapari, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A impetrante pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, alegando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, da qual seria a principal cuidadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de criança menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC 143.641/SP, estabelece a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, ressalvadas hipóteses excepcionais, como crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionais devidamente fundamentadas.
A conduta imputada à paciente – tráfico de drogas – não configura crime praticado com violência ou grave ameaça nem contra descendente, mas as circunstâncias concretas do caso revelam situação excepcional que autoriza a denegação do benefício.
A paciente possui múltiplos antecedentes criminais, incluindo três condenações por roubo e falsa identidade, além de responder a outra ação penal por furto, circunstâncias que demonstram risco concreto de reiteração delitiva e personalidade voltada à prática criminosa.
Consta nos autos que a paciente cumpria pena em regime aberto à época da nova infração penal, em contexto que indica dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes como meio de vida.
Relatos da própria paciente e de testemunhas confirmam que os filhos menores não estão sob sua guarda direta, residindo com familiares, o que afasta o requisito legal de dependência exclusiva da criança em relação à mãe custodiada.
A decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, e em consonância com o art. 312, do CPP, afastando a aplicação automática do art. 318, incisos III e V, do mesmo diploma legal.
Medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes diante do histórico criminal da paciente e da gravidade da conduta apurada.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318, III e V, e 318-A, I e II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; STJ, RHC nº 174.222, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003599-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: POLIANA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: THAIS GARCIA SIMOES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
POLIANA SANTOS NASCIMENTO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12575937), que a paciente se encontra custodiada por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000524-95.2024.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta que a paciente “
[...]
é mãe de
uma

criança de apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, [...], que depende exclusivamente de seus cuidados, tanto no âmbito material quanto afetivo
”.

Assim,
postula a substituição da prisão preventiva
da paciente
pela prisão domiciliar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 09 de abril do corrente ano (id 13087499), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, a paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente.

Logo, tenho que a decretação da constrição cautelar da paciente foi devidamente fundamentada nos moldes do artigo 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de 01 (uma) filha com menos de 12 (doze) anos de idade, tenho que tal situação não se mostra suficiente para deferimento da referida medida.

Por oportuno, destaco que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance do artigo 318, do Código de Processo Penal, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)
”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal); (ii) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme delineado pela indigitada autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa do ora paciente,
in verbis
:

Verificando os autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários e descritos no artigo 318, do CPP, para a concessão da prisão domiciliar, não tendo a defesa comprovado a necessidade da substituição.

Registro que o simples fato da acusada possuir 01 (uma) filha menor de doze anos não afasta a possibilidade de segregação cautelar da mesma, quando verificados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Registro ainda, que a acusada possui 03 (três) condenações criminais e responde a outro processo criminal, possuindo ainda 05 (cinco) alvarás judiciais, havendo dois alvarás expedidos no presente ano, datados de 02/08/2024 e 26/09/2024, conforme consulta nos sistemas judiciais, o que demonstra que a mesma tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando que a liberdade da ré é um risco para a sociedade, havendo risco considerável de novas ação delitivas serem cometidas pela mesma.

Analisando a declaração prestada pela ré na esfera policial, verifico que a mesma disse que possui quatro filhos, sendo dois menores de idade, dizendo que não mora com nenhum dos filhos, falando que os maiores de idade moram sozinhos, um menor de idade mora com a irmã e o outro menor de idade mora com a mãe da ré, o que comprova que a ré não é a responsável por cuidar da menor de idade Maria Júlia, estando a menor sob os cuidados de outra pessoa, conforme declaração contida nos autos, id. 47924436.

Ademais, a defesa não comprovou ser a acusada a responsável pela tutela e amparo da menor, cabendo a quem alega comprovar o alegado, o que não fez a defesa.

Isto posto, constato que não estão presentes os requisitos necessários e descritos no artigo 318, do CPP, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de revogação e de substituição de prisão, mantendo a prisão cautelar da acusada Poliana Santos Nascimento, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, através de consulta ao INFOPEN-ES e aos sistemas de gerenciamento de processos deste sodalício, registro que
POLIANA SANTOS NASCIMENTO
ostenta 03 (três) nomes falsos, possui 03 (três) condenações pela prática dos crimes de roubo e falsa identidade (Processo nºs 0023429-09.2011.8.08.0035, 0000311-28.2013.8.08.0069 e 0011967-58.2015.8.08.0021), responde a outra ação penal por furto (Processo nº 0009178-86.2015.8.08.0021), e
cometeu o crime sob apuração na ação penal originária enquanto estava cumprindo pena em regime aberto
.

Também merece ser registrado, que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ora paciente afirmaram que ela, ao ser presa, declarou que seus filhos residem com a sua genitora, e que é ela que toma conta deles, “
[...], uma vez que [...] é dependente quimica e vive na rua na maior parte do tempo, indo em sua residência exporadicamente. [...]. (sic).
”, situação que restou confirmada por ela própria ao ser ouvida pela autoridade policial,
in verbis
:

[...] QUE tem 4 filhos, 2 menores de idade; QUE nenhum deles é portador de necessidades especiais, os mais velhos moram só, os menores um mora com a irmã e outro com a mãe da interrogada [...].

Assim, a teor do destacado pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo ao presente, tem-se,
in casu
, que “
a paciente não se preocupava com o que poderia acontecer com a criança caso ela paciente viesse a ser presa, o que, inegavelmente, não atende aos princípios do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. (RHC n. 174.222, Ministro Jorge Mussi, DJe de 06/12/2022)
”.

As circunstâncias acima delineadas demonstram a situação de vulnerabilidade a que está exposta a filha da paciente, de modo que se está diante de situação excepcional apta a afastar o disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, haja vista o risco de exposição da filha da paciente a práticas delitivas.

Portanto, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe sua filha a risco e a um contexto de práticas delitivas, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no referido julgado paradigma.

Ademais, conforme asseverado pela própria defesa da paciente, importante ressaltar que atualmente a filha da paciente está sob os cuidados da avó materna, situação que no meu entender evidencia não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 14430989, conforme trecho que aqui transcrevo:

Voltando os olhos para o caso em testilha, nota-se que a paciente
Poliana Santos Nascimento
foi presa em flagrante praticando o delito de tráfico de drogas. Segundo consta no Auto de Prisão em Flagrante Delito, os policiais militares encontraram no pano preto dispensado no chão pela paciente 20 (vinte) pedras de crack, além de uma caixa de fósforo e R$20,00 (vinte reais) em espécie.

[...]

Tal panorama demonstra que a paciente
Poliana Santos Nascimento
está profundamente imersa no submundo das drogas, expondo, inclusive, os seus próprios filhos a elevado risco, haja vista que comercializava entorpecentes de modo a tornar a atividade criminosa meio de vida.

Com espeque na vasta argumentação acima deduzida, entendo que a situação excepcional alhures narrada inviabiliza a concessão de prisão domiciliar à paciente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)